Tribunal: TJMT
Processo: 0001532-75.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001532-75.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), OILSON EPIFANIO DA SILVA - CPF: 346.407.381-53 (RECORRENTE), FRANCINALDO DE SOUZA - CPF: 028.607.784-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Desistência voluntária não configurada. Qualificadoras mantidas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), visando a despronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) saber se houve desistência voluntária que justifique a desclassificação do crime para lesão corporal; e 2) verificar se as qualificadoras devem ser afastadas.

III. Razões de decidir

1.
Se o conjunto probatório não demonstra, “
de forma indubitável, a ocorrência da hipótese de desistência voluntária, a demanda continua devendo ser sopesada e decidida pelo Conselho de Sentença, não cabendo a este Sodalício tal mister”
(TJMT, RSE 84978/2017 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.3.2018)

2. A futilidade se caracteriza quando o motivo do delito se mostrar

“insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente”
(STJ, AgRg no HC 485388 PR 2018/0340605-4, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma – 24.8.2021).

3. A dinâmica dos fatos demostra que a vítima
teria sido atingida por 3 (três) golpes nas costas, em momento de desatenção, a
configurar o ato que dificultou a defesa (TJMT N.U 1000371-34.2024.8.11.0030, Primeira Câmara Criminal, 28.11.2024).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 14, II. Código de Processo Penal, art. 413. Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; TJMT, RSE NU 0000316-27.2019.8.11.0014 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primiera Câmara Criminal – 19.8.2022, TJMT, AP nº 79644/2012 - 3.4.2013, TJMT, RSE 84978/2017 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.3.2018, RSE nº 0000447-11.2016.8.11.0045 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.6.2024, STJ, AgRg no HC 485388 PR 2018/0340605-4, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma – 24.8.2021, TJMT N.U 1000371-34.2024.8.11.0030, Primeira Câmara Criminal, 28.11.2024, TJMT, RSE 1023152-48.2021.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.3.2022; Enunciado Criminal 2.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001532-75.2015.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s): OILSON EPIFANIO DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por OILSON EPIFANIO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0001532-75.2015.8.11.0042), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP – (ID 267353365).

O recorrente sustenta que: 1) não teve intenção de matar, pois
“mesmo tendo a vítima sob seu controle, optou por não dar continuidade aos atos executórios”,
a demonstrar a desistência voluntária; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 267353375).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 267353378).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 267353379).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – Pedido de desclassificação do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, para o de lesão corporal, em razão da ausência de animus necandi – Impossibilidade - Indícios de autoria suficientes para basear a sentença de pronúncia – Acolhimento da tese de desistência voluntária – Impraticabilidade - O réu não desistiu de golpear a vítima de livre e espontânea vontade, mas sim porque ela evadiu-se do local - Afastamento das qualificadoras – Inviabilidade – Devidamente configurado nos autos o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima – Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 272275876)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 4 de julho de 2014, por volta das 22h15min, em uma distribuidora localizada na Rua Presidente Afonso Pena, Bairro Despraiado, Cuiabá/MT, o denunciado OILSON EPIFANIO DA SILVA, vulgo “BAITACA”, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de Francinaldo de Souza, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

[...]

Ressalta-se, ainda, que o crime só não se consumou, em razão da vítima conseguir se desvencilhar das agressões e pedir socorro.

O crime foi cometido por motivo fútil, em razão do denunciado tentar ceifar a vida da vítima, por se sentir incomodado com o fato dela ter estacionado o carro na frente da garagem de seu vizinho, atrapalhando a entrada e saída de veículos.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que OILSON EPIFANIO golpeou o ofendido enquanto ele estava de costas para rua, impossibilitando-o de exercer qualquer movimento defensivo.

Em face do exposto, encontra-se o denunciado OILSON EPIFANIO DA SILVA, vulgo “BAITACA”, como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, do Código Penal [...].”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça - ID

267353317)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] DA MATERIALIDADE

Da prova colhida neste processo restou comprovada a materialidade do crime através do Laudo Pericial (fls. 53/57 do ID. nº 93564939), do Laudo Pericial (ID. nº 143558268), bem como pelos termos de depoimentos das testemunhas no Distrito Policial, além da prova oral colhida neste Juízo Criminal [...]

DA AUTORIA

A vítima Francinaldo de Souza, junto à Autoridade Policial (ID. nº 143558272, data: 23/01/2024), atribuiu a autoria delitiva ao réu Oilson Epifânio, aduzindo que este lhe esfaqueou em um estabelecimento comercial denominado Lanchonete do Goiano [...]

Na solenidade instrutória, a vítima aduziu que [...]

A testemunha Sérvolo de Oliveira (primo da vítima), na Delegacia de Polícia (ID. nº 143558274, data: 25/01/2024), declarou que [...]

Em Juízo, a testemunha confirmou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, ocasião em que aduziu que [...]

A testemunha Vicente Raimundo de Oliveira, no Distrito Policial (ID. nº 143558275, data: 30/01/2024), declarou que [...]

Em Juízo, a testemunha tornou a afirmar que [...]

Questionado pela Defensoria Pública, a testemunha respondeu que não ouviu o barulho da confusão devido ao fato de a sua casa ficar nos fundos do terreno.

O réu Oilson Epifânio da Silva, em sua oportunidade de discorrer sobre a sua versão acerca do fato na seara inquisitiva (fls. 05/07 do ID. nº 93564969, data: 11/07/2014), além de ter confessado a autoria delitiva, alegou que a discussão teria se iniciado em razão do local em que a vítima teria estacionado, detalhando que, neste momento, esta passou a proferir ofensas à sua família, momento em que decidiu agredi-la; que procurou um pedaço de madeira para agredi-la, mas, não encontrou, tendo se apropriado de uma arma branca e desferido um golpe contra ela; que, após os golpes, foragiu do local:

Em Juízo, o réu exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.

Pois bem.

Diante das provas colhidas e dos depoimentos prestados supra elencados, há presença satisfatória de elementos de cognição no que se refere à autoria delitiva, a priori capazes de levar o denunciado ao julgamento perante a Egrégia Corte Leiga, uma vez que a declarações das testemunhas angariadas durante as fases inquisitorial e judicial, em consonância com os relatos da vítima, consubstanciam em elementos de consignação capazes de implicar a possibilidade do réu no fato ilícito [...]

Além disso, imperioso salientar que, dentro das limitações impostas a este Juízo nesta fase processual, não é permitido acolher tal pleito defensivo, qual seja, desclassificação, uma vez que, para tanto, se faz necessária a existência de prova cabais, incontroversas e inequívocas, o que não é o caso nestes autos.

Diante disto, as divergências existentes entre as versões apresentadas, mormente acerca da culpabilidade do denunciado na prática delitiva, deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa [...]

Assim, finalizada a análise dos indícios de autoria do denunciado, deve o presente feito ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, ao qual caberá analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

DAS QUALIFICADORAS.

DO MOTIVO FÚTIL

(Art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal).

Quanto à qualificadora do motivo fútil, art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, verifico que existem indícios que a evidencie [...]

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo fútil, de plano, não pode ser repelida, conforme pretende a Defesa, pois, como já dito, os elementos indiciários sugerem que o acusado teria cometido o delito em razão de a vítima ter estacionado em frente a garagem de seu vizinho, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que julgará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

RECURSO QUE DIFICULTA OU TORNA IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO.

(Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal).

[...] No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, consta da denúncia, como também, pelo cenário exposto por meio da prova testemunhal, que, no momento do ataque, a vítima estaria de costas quando teria sido repentinamente golpeada duas (02) vezes, não podendo manifestar qualquer atitude defensiva [...]

DISPOSITIVO

Ex positis, com fundamento no artigo 413, do Código de processo Penal, JULGO PROCEDENTE a denúncia, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, para o fim de PRONUNCIAR o acusado Oilson Epifânio da Silva, já qualificado nos autos, a fim de que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri como incurso na pena do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Francinaldo de Souza [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - ID 267353365)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada na
Solicitação de Internação Hospitalar e Prontuário Médico (ID 267353282 - fls. 99/124),
Laudo Pericial n° 1.9067.2.2014.61171-01 (ID 267353282 – fls. 53/57) e Laudo Pericial nº 111.1.02.9067.2024.157454-A01 (ID 267353306 e 267353309), os quais não
foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Francinaldo de Souza, vítima (ID 267353282 – fls. 22/23), Servolo de Oliveira, testemunha presencial (ID 267353312), Vicente Raimundo de Oliveira, testemunha (ID 267353313) e OILSON EPIFANIO DA SILVA, recorrente (ID 267353282 – fls. 6/7).

Em Juízo, foram ouvidos Francinaldo de Souza, vítima, Servolo de Oliveira, testemunha presencial, Vicente Raimundo de Oliveira, testemunha, Allan da Silva, policial militar. O recorrente OILSON EPIFANIO DA SILVA permaneceu em silêncio (Relatório de mídias – ID 267353357).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 4.7.2014, por volta das 22h15min, em via pública, a vítima Francinaldo de Souza estacionou seu veículo em frente à residência localizada à rua Presidente Afonso Pena, bairro Despraiado, Cuiabá, quando o recorrente
OILSON EPIFANIO DA SILVA

foi até à calçada exigir que retirasse
o carro do local, resultando em animosidade entre ambos. Ato contínuo, teria buscado uma arma branca [faca] e, em momento de desatenção da vítima, desferido 3 (três) golpes em suas costas, os quais causaram
“lesões corporais por ação pérfuro-cortante em hemitórax esquerdo, com necessidade de intervenção médica, seis dias de internação”
, consoante laudo pericial (ID 267353306).

As declarações da vítima Francinaldo de Souza, em ambas as fases da persecução, foram no sentido de que as facadas não ceifaram sua vida porque conseguiu se defender
“com uma cadeira”
, sair do local e solicitar socorro
(ID 267353282 – fls. 22/23; Relatório de mídias – ID 267353357).

Essa versão foi corroborada pelo depoimento, em Juízo, de
Servolo de Oliveira
, testemunha presencial (Relatório Mídias ID
267353357
), de que viu o recorrente esfaquear a vítima, bem como que a levou ao atendimento médico.

Para a decisão de pronúncia, não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime, mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014
– Rel. Des. Paulo da Cunha - Primiera Câmara Criminal – 19.8.2022).

Quanto à ausência da intenção de matar, constata-se que a vítima foi atingida por 3 (três) facadas na região das costas, sofreu lesões corporais por ação pérfuro-cortante, com necessidade de intervenção médica e 6 (seis) dias de internação, a caracterizar risco de vida
(Laudo Pericial n° 1.9067.2.2014.61171-01 - ID 267353282 – fls. 53/57)
e a gravidade da ação.

O modo de execução do crime [vários golpes], o meio empregado [instrumento perfuro cortante] e a localização dos ferimentos, próximo de órgãos vitais [pulmão e grandes vasos sanguíneos], podem pode indicar a intenção homicida (STJ,
AREsp

1781797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.6.2021;
TJMT, NU 1009655-64.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 3.11.2021).

Registre-se que o argumento de ausência do dolo de matar porque poderia o recorrente prosseguir na execução do crime e não o fez, não se revela verossímil ao sopesar a narrativa da vítima, em Juízo, no sentido de que
“usou uma cadeira para de defender”
,
fugiu do local e solicitou socorro a
Servolo de Oliveira (Relatório de mídias – ID 267353357).

Portanto, não há indicativo de renúncia da conduta.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“não há como afirmar, de forma absoluta, nesta fase processual, que o recorrente não agiu com animus necandi, que pudesse favorecê-lo com a desclassificação do crime de homicídio tentado, para o de lesão corporal. Há, sim, indicativos contrários e suficientes, para ser submetida o apelante ao crivo do Conselho de Sentença, a quem compete, por disposição constitucional, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
” (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 272275876).

Se não for evidenciado
no conjunto probatório a “
desistência voluntária do agente ou a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(NU 0000447-11.2016.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.6.2024).

Em relação ao motivo fútil, consta que o recorrente teria agido porque a vítima estacionou veículo em frente a sua garagem,
causa
“insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente”
(STJ, AgRg no HC 485388 PR 2018/0340605-4, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma – 24.8.2021),
a
caracterizar a qualificadora.

Por outro lado, da dinâmica dos fatos, a vítima
Francinaldo de Souza teria sido atingida por 3 (três) golpes de faca nas costas, em momento de desatenção
(Relatório de mídias – ID 267353357), o que pode configurar o ato que dificultou a defesa (TJMT N.U 1000371-34.2024.8.11.0030, Primeira Câmara Criminal, 28.11.2024).

Se as qualificadoras têm suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE 1023152-48.2021.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Logo, o julgamento dos atos atribuídos ao recorrente
OILSON EPIFANIO DA SILVA d
eve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025